Tribunal: TCU
Processo: 026.189/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão da receita pública, PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 3242/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 8509/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., com responsabilização solidária de seus sócios Nilton César Lira Barros e Vilania Vital Barros, em razão de irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), na alçada do Programa Farmácia Popular do Brasil-Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 8/2/2012 a 30/6/2016. Considerando que o Acórdão 6568/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido na sessão de 27/9/2022, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e do seu sócio, condenando-os solidariamente à restituição dos valores apurados e aplicando-lhes multas individuais; Considerando que a sociedade empresária Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. foi formalmente extinta, pelo encerramento da liquidação voluntária, em 4/11/2022 (peça 139); Considerando não ter havido o trânsito em julgado da decisão original; Considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que "havendo a extinção da pessoa jurídica antes do trânsito em julgado da decisão sancionatória, a multa aplicada deve ser declarada, de ofício, inexistente, diante da perda de objeto dessa sanção, aplicando-se, por analogia, o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, que trata da revisão de acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação" (Acórdãos 1.909/2024 e 1.216/2025, ambos da 2a Câmara); Considerando que a unidade instrutiva e o representante do Ministério Público de Contas apresentaram posicionamentos, no mérito, alinhados à aplicação dessa jurisprudência no caso ora em análise; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) tornar insubsistente a multa aplicada à empresa Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. por meio do item 9.4 do Acórdão 6568/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Walton Alencar Rodrigues, para avaliação das propostas constantes dos autos atinentes ao Acórdão 1278/2025-TCU-Primeira Câmara ; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável sr. Nilton César Lira Barros. 1. Processo TC- Processo 026.189/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lira & Barros Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda. (00.193.427/0001-53); Nilton Cesar Lira Barros (XXX.828.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paloma Braga Chastinet (OAB-CE 18627), representando Nilton Cesar Lira Barros; Paloma Braga Chastinet (OAB-CE 18.627), representando Lira & Barros Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.